Tribunal: TJMT
Processo: 1012163-23.2022.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012163-23.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRIDO), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1012163-23.2022.8.11.0040.

Embargante(s):
CLEOMAR HENRIQUE GRAF.

Embargado(s):

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) MESES INSTITUÍDO PELA LEI Nº 14.229/2021 - CONTAGEM A PARTIR DA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI - PRECEDENTE DO STJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL DECLARADA DE OFÍCIO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS NA ADI 7460/DF – PLEITO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Cleomar Henrique Graf
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios opostos pela reclamada e os rejeitou, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão inicial.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à suspensão do processo até o julgamento da ADI 7.460 pelo STF.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, passando a prever o prazo prescricional de
12 (doze) meses
para pleitear
a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio.

Ainda, o
STJ possui entendimento no sentido de que a
contagem desse novo prazo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou (
21/10/2021
). Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

(...)

4.
Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou
, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. (...)
(REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (grifei)

Na hipótese concreta, considerando que
o contrato de transporte foi celebrado em
2020
,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, notadamente porque entre a data da
entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021 (
21/10/2021
)
e a propositura da ação (
25/11/2022
) transcorreu lapso temporal superior a
12 (doze) meses
. (...)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por fim, consigno que a existência de ADI, por si só, não tem o condão suspender todas as demandas individuais que versem sobre a aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Com efeito, se o Supremo Tribunal Federal não determinou nos autos da ADI 7460/DF o sobrestamento dos processos individuais em trâmite em 1º e 2º grau de todo território nacional, não se mostra necessário aguardar a sua finalização para a análise do recurso inominado interposto no presente feito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DIFAL-ICMS NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO – SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL DIANTE PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE ADI PELO STF – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PROCESSOS INDIVIDUAIS NAS ADI'S NºS. 7066, 7070 E 7078 – PLEITO DE SUSPENSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A existência de ADI não inibe, por si só, o ajuizamento e nem impõe a suspensão de demandas individuais com base no preceito normativo questionado. [...]”. (REsp n. 907.248/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki)

Somente devem ser suspensos os processos individuais no âmbito nacional quando houver determinação nesse sentido proferida pelo STF.

Tendo sido indeferida a medida cautelar pleiteada nas ADI's nºs. 7066, 7070 e 7078, não há falar em suspensão de julgamento do recurso de apelação em razão da pendência de julgamento das referidas demandas pelo STF.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõem a sua manutenção.

(TJMT - N.U 1003765-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém,
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024